Tribunal: TCU
Processo: 033.297/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão da não execução total do objeto a ser realizado com os recursos captados pela Ecos Festas e Eventos Ltda, destinados à execução do projeto cultural denominado "Festival Cultural Roda de Buteco 2008".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Ecos Eventos Ltda. e da Sra. Érica Semião Pinheiro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 07-11360. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Ecos Eventos Ltda. e pela Sra. Érica Semião Pinheiro; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Érica Semião Pinheiro e da empresa Ecos Eventos Ltda., condenando-as solidariamente ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data 150.000,00 24/3/2010 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992.